Tribunal: STF
Processo: ARE 1574251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso. 



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em equívoco, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a pretensão do recorrente, de modo que não há falar em prejudicialidade do recurso.



    Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114, I e VI, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 67, p. 13): 



    “Importa destacar que as verbas que a agravada pretende reaver de Moacir Pereira Lima Júnior referem-se ao período de 2013/2014, quando este era funcionário e são verbas de natureza trabalhista, porque decorreram da relação de labor entre as partes. A agravada alega que o fundamento da ação indenizatória não é a percepção dos benefícios indevidos como empregados ou prestadores de serviços, mas, a prática em conjunto de atos de gestão ilícitos que deram causa a vantagens indevidas e violaram o dever de diligência perante à companhia (artigos 153 e 154 da lei 6.404/76). Ocorre que a prática de tais atos só seria em tese possível porque estavam inseridos em uma relação de trabalho com a empresa agravada. Por outro lado, é preciso observar que legislação trabalhista não admite que se ocupe a posição de empregado e de empregador ao mesmo tempo, não se revelando juridicamente possível no âmbito cível desconstituir a relação de trabalho, que pressupõe existência de subordinação, para determinar o ressarcimento de valores pressupondo o exercício de gerência de fato, por se tratar de posições antagônicas e excludentes. Nesse sentido, compete à Justiça do Trabalho a análise dos requisitos legais e fáticos quanto à configuração do vínculo trabalhista”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental improvido. (RE 563173 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.9.2009)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, manteve o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista a relação trabalhista entre a vítima e a primeira reclamada e a concorrência da ora recorrente para o acontecimento danoso. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1385326 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1304593 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 15.10.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente